Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738517-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Considerando que o reconhecimento do não cumprimento da obrigação e a aplicação de nova multa foi determinado em anterior decisão já preclusa e, ainda, que foi determinada a expedição de precatório somente em desfavor do DISTRITO FEDERAL, esclareça o recorrente o interesse recursal, bem como se manifeste sobre eventual preclusão. Solicite-se informações ao juízo de origem, por cautela, para que esclareça se a execução refere-se somente às astreintes anteriormente fixada e/ou também a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, indicando respectivamente os sujeitos passivos das obrigações e se há solidariedade entre eles. Intime-se. Comunique-se. BRASÍLIA, DF, de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador